Tribunal: TJSP
Processo: 0002821-77.2012.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Ação monitória. Cheque. Inocorrência de prescrição, nem mesmo a intercorrente, eis que a demora na citação não é imputável ao autor. Justiça gratuita concedida ao requerente sem que houvesse requerimento nesse sentido. Necessidade de revogação da gratuidade. Recurso parcialmente provido.